Tribunal: TJMT
Processo: 1013439-10.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013439-10.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIA NADIR MOREIRA - CPF: 254.919.891-34 (AGRAVANTE), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE RESSARCIMENTO. INTERPRETAÇÃO DE LAUDO PERICIAL CONTÁBIL. ERRO MATERIAL NA HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Maria Nadir Moreira contra decisão proferida em cumprimento de sentença oriundo de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c. Nulidade Contratual, Restituição de Valores e Indenização por Danos Morais, proposta em face do Banco BMG S.A., que homologou os cálculos da contadoria judicial e determinou o pagamento, pela exequente, da quantia de R$6.252,69 ao banco. A agravante sustenta que o laudo pericial aponta, em verdade, saldo positivo em seu favor, devendo o valor depositado ser liberado e o banco compelido a complementar o pagamento da diferença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve erro na interpretação do laudo pericial contábil homologado, especificamente quanto à identificação do credor do valor remanescente de R$6.252,69 no cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada incorre em erro ao interpretar o laudo pericial, pois este reconhece expressamente um crédito da exequente no valor de R$46.682,28, decorrente de descontos indevidos e honorários advocatícios.

Os abatimentos promovidos pelo perito (parcelas em aberto e valor já depositado) totalizam R$41.472,72, resultando em um saldo remanescente de R$5.209,56, posteriormente atualizado para R$6.252,69, valor que permanece como crédito da exequente.

A nota final do laudo, ao indicar que o valor de R$6.252,69 seria devido pela exequente ao banco, apresenta contradição interna com os próprios cálculos anteriormente expostos, configurando erro material evidente.

Não há qualquer base nos autos ou nos cálculos periciais para se concluir que a exequente possui débito em favor do banco; ao contrário, todos os dados demonstram crédito a seu favor.

A decisão agravada deve ser reformada para corrigir a interpretação equivocada e assegurar a efetiva satisfação do crédito da exequente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O valor remanescente de R$6.252,69, apontado pela perícia, constitui crédito da exequente e não valor a ser por ela pago ao banco.

A contradição interna no laudo pericial não pode prevalecer sobre a lógica dos cálculos apresentados, devendo a decisão judicial refletir a correta interpretação técnica da perícia.

É devida a liberação imediata dos valores depositados pelo banco em favor da exequente, bem como a intimação da instituição financeira para complementação do pagamento do saldo atualizado.

R E L A T Ó R I O

AI 1013439-10.2025.8.11.0000

MARIA NADIR MOREIRA x BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARIA NADIR MOREIRA, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c.c Nulidade Contratual e Restituição e Indenização por Danos Morais n. 1000999-24.2023.8.11.0041, movido em face do BANCO BMG SA, homologou os cálculos elaborados pela contadoria judicial, declarando como devida em favor do Banco BMG S.A. a quantia de R$6.252,69 (seis mil, duzentos e cinquenta e dois reais e sessenta e nove centavos), condenando a exequente ao seu pagamento.

Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que a decisão homologatória contraria o próprio cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Argumenta que o perito do juízo chegou ao valor de indenização à exequente de R$46.682,28, que subtraído das parcelas em aberto de R$7.179,83, resultaria em saldo positivo à exequente de R$39.502,45. Afirma que considerando o valor de R$34.292,89 depositado pelo banco em juízo e ainda não liberado à exequente, restaria um saldo remanescente de R$5.209,56 a ser depositado pela instituição financeira, e não a ser pago pela exequente ao banco.

Sustenta que a decisão agravada contraria o laudo pericial da contadoria e que o valor depositado nos autos deve ser liberado em favor da agravante, devendo o banco ser instado a depositar o valor de R$5.209,56 a título de saldo remanescente.

Requer o provimento do presente agravo para reformar a decisão agravada, determinando que o banco agravado seja intimado a depositar o valor a título de saldo remanescente e que seja liberado à exequente o valor apontado no laudo pericial.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 287848373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A presente demanda foi proposta por Maria Nadir Moreira sob o rito comum, com pedido de declaração de inexistência de débito, nulidade contratual e restituição de valores decorrentes de operação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), cumulada com pedido de indenização por danos morais.

A sentença proferida reconheceu a abusividade na contratação e descontos realizados pelo banco, determinando a restituição de valores descontados indevidamente, com a devida apuração em fase de cumprimento de sentença.

Durante o cumprimento de sentença, diversos cálculos foram apresentados, impugnados e reanalisados ao longo da tramitação.

O cerne da questão recursal consiste em verificar se a decisão agravada interpretou corretamente o laudo pericial elaborado pela contadoria judicial ao homologar os cálculos e determinar que a parte exequente/agravante efetuasse o pagamento de R$6.252,69 em favor do banco executado/agravado.

Analisando detidamente os autos, verifico que assiste razão à agravante.

Da análise minuciosa do laudo pericial apresentado pela contadoria judicial (ID 182760639 – autos de origem), constata-se que foi apurado um crédito em favor da exequente no valor de R$46.682,28, valor esse composto pelo saldo dos valores descontados indevidamente (R$ 43.425,38) somado aos honorários advocatícios no valor de R$3.256,90.

Desse montante, o perito subtraiu o valor das parcelas em aberto (R$ 7.179,83) e o valor depositado pelo banco (R$34.292,89), chegando a um saldo remanescente de R$5.209,56, posteriormente atualizado para R$6.252,69.

Transcrevo abaixo parte do laudo pericial que demonstra claramente o raciocínio desenvolvido:

No entanto, na parte final do laudo, o perito esclareceu:

"
NOTA 1: O Montante de R$ 6.252,69 (Seis Mil Duzentos e Cinquenta e Dois Reais e Sessenta e nove Centavos) refere-se ao valor a ser pago pela parte Exequente a parte Executada por Saldo Remanescente nesta data."

Constata-se, aqui, uma incongruência interna no próprio laudo pericial. Isto porque, pelos valores apresentados na tabela do item V do laudo, fica evidente que o saldo remanescente de R$5.209,56 (atualizado para R$ 6.252,69) representa um crédito da exequente a ser pago pelo banco executado.

O raciocínio matemático é simples: se a parte exequente possui um crédito total de R$46.682,28, e desse valor foram abatidos R$ 41.472,72 (resultante da soma de R$ 7.179,83 + R$ 34.292,89), o saldo remanescente de R$5.209,56 continua sendo um crédito em favor da exequente.

Nota-se que houve uma contradição quando o perito afirma, na nota final, que esse valor deve ser pago "
pela parte Exequente a parte Executada",
pois isso contraria a própria lógica matemática do cálculo apresentado, configurando erro material evidente.

A conclusão correta seria que o saldo remanescente de R$5.209,56 (atualizado para R$6.252,69) representa um valor ainda devido pelo banco executado à parte exequente, uma vez que o depósito realizado pelo banco (R$34.292,89) foi insuficiente para cobrir o total da condenação.

Além disso, ressalto que em nenhum momento os cálculos apresentam qualquer operação que resultasse em um débito da exequente para com o banco. Pelo contrário, todo o desenvolvimento do laudo pericial parte da premissa de que existe um crédito em favor da exequente decorrente de descontos indevidos em sua folha de pagamento.

Portanto, a decisão agravada incorreu em erro ao interpretar o laudo pericial, determinando erroneamente que a parte exequente efetuasse o pagamento do valor de R$6.252,69 ao banco, quando na realidade esse valor constitui um crédito remanescente da exequente a ser pago pela instituição financeira.

Diante do exposto, concluo que o valor de R$34.292,89 depositado pelo banco deve ser liberado em favor da exequente e o banco deve ser intimado a depositar o saldo remanescente de R$5.209,56, devidamente atualizado, para completa satisfação do crédito da exequente.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO,
para reformar a decisão agravada, determinando a liberação do valor de R$34.292,89 depositado pelo banco em favor da exequente/agravante, bem como a intimação do banco agravado para depositar nos autos o valor de R$6.252,69, referente ao saldo remanescente atualizado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025